Tribunal: TJDFT
Processo: 0780554-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. LIMITAÇÃO DO PEDIDO INAUGURAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão que deu provimento a Recurso Inominado interposto pela parte autora e reformou a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo n. 00055-00061415/2019-51 e, por conseguinte, da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao recorrente.
2. O fato relevante. O embargante alega que há vício no acórdão referente à declaração de nulidade do processo administrativo, haja vista que o pedido inaugural e sua causa de pedir não se insurgem quanto à penalidade de multa, já paga, sendo certo que a extensão da nulidade à penalidade de multa extrapola os limites da lide, em violação ao artigo 141 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro, obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas pelo embargante, verifica-se que, de fato, a parte autora não se insurge quanto à penalidade de multa aplicada por violação ao artigo 165 do CTB, limitando-se o pedido à “declaração da preclusão do ato administrativo punitivo (expedição da penalidade de suspensão do direito de dirigir) e a declaração de decadência do direito de punir do órgão de trânsito no processo administrativo punitivo”.
6. Assim, devido à existência do vício apontado no acórdão recorrido, devem ser acolhidos os embargos de declaração, reformando o julgamento para excluir a declaração de nulidade total do processo administrativo n. 00055-00061415/2019-51.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a obscuridade apontada, de modo que, no Acórdão de ID 70812673, passe a constar: “Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir à parte autora nos autos do processo administrativo n. 00055-00061415/2019-51”.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.